Tribunal: TJES
Processo: 5013286-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013286-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLAUDIO DO CARMO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013286-87.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: CLAUDIO DO CARMO

Advogados do(a) AGRAVANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959, JULIANE ESTEVAM FERREIRA GOMES - ES33948

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO NO EXAME DE ERRO MATERIAL EM CÁLCULO DE PENA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ART. 619, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDIO DO CARMO contra acórdão em que foi negado provimento a Agravo em Execução, mantendo o indeferimento de indulto e comutação de penas fundamentados no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. O embargante sustenta omissão quanto ao argumento de que o tempo de prisão ininterrupta desde 2015 superaria o requisito de 2/3 da pena do crime impeditivo, apontando erro material no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de erro material no cálculo do SEEU e a alegação de cumprimento do requisito objetivo para o indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, conforme o art. 619, do Código de Processo Penal, não servindo para a reapreciação do contexto probatório.

O acórdão impugnado enfrentou expressamente a tese defensiva ao fundamentar que o relatório do SEEU goza de presunção de idoneidade e veracidade, sendo dever da defesa apresentar cálculo alternativo para afastar tal presunção, o que não ocorreu.

A decisão anterior mencionada pelo embargante, referente ao Decreto nº 9.246/2017, apresenta aparente equívoco material ao considerar tempo de pena total como se fosse relativo apenas ao crime impeditivo.

A inexistência de vícios integrativos revela o intuito do embargante de rediscutir o mérito da causa para obter resultado favorável, finalidade estranha à natureza dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando os fundamentos da decisão combatida enfrentam de forma clara e motivada as teses apresentadas pela defesa.

A presunção de veracidade dos cálculos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) exige demonstração objetiva de erro material para ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: art. 619 do Código de Processo Penal; parágrafo único do art. 7º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013286-87.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: CLAUDIO DO CARMO

Advogados do(a) AGRAVANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959, JULIANE ESTEVAM FERREIRA GOMES - ES33948

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
CLAUDIO DO CARMO

em face do v. Acórdão de ID 17444723, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo em Execução interposto pelo ora embargante, mantendo-se a decisão por meio da qual fora indeferido o pedido de indulto/comutação de penas com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

O embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão, pois não teria sido enfrentado o argumento central do Agravo de Execução Penal, no qual a defesa teria demonstrado que o apenado se encontra preso ininterruptamente desde o ano de 2015 pelo crime impeditivo, tendo já cumprido mais de 16 anos de pena, o que ultrapassa o requisito objetivo de 2/3 previsto para concessão de indulto. Alega que, embora não tenha apresentado planilha de cálculo, apontou fato concreto capaz de evidenciar erro material no cômputo realizado pelo SEEU, requerendo, assim, o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e conferir efeitos infringentes ao julgado, a fim de reconhecer o erro no cálculo da pena e conceder o benefício do indulto ou comutação previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. CONCURSO ENTRE CRIMES HEDIONDO E COMUM. CÁLCULO DE PENA. SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO (SEEU). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por CLAUDIO DO CARMO contra decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de indulto/comutação, fundamentado no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, pelo não preenchimento do requisito objetivo (cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo). O agravante alega equívoco no cálculo de pena apresentado pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a correção do cálculo de pena efetuado pelo SEEU, utilizado pelo Juízo da Execução para aferir o cumprimento do requisito objetivo (2/3 da pena do crime impeditivo) exigido pelo parágrafo único do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024, frente à alegação defensiva de "falha sistêmica" baseada em decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência privativa do Presidente da República para definir os requisitos do indulto (inciso XII do art. 84 da Constituição Federal) impõe ao magistrado a análise restrita ao preenchimento das exigências estipuladas no decreto, sem possibilidade de restringir ou alargar as hipóteses.

O indeferimento do benefício na origem baseou-se no não cumprimento do requisito objetivo previsto no parágrafo único do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024, que exige, no concurso de crimes, o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo antes da análise do benefício sobre o crime comum.

O relatório do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) indicou o cumprimento de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias da pena do crime impeditivo, quantum inferior aos 2/3 (dois terços) exigidos pela norma.

O SEEU é a ferramenta oficial, regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, para a gestão das execuções penais, e os cálculos gerados pelo sistema gozam de presunção de idoneidade e veracidade.

A defesa do agravante, apesar de alegar "evidente equívoco" e "falha sistêmica", absteve-se de apresentar cálculo alternativo ou demonstração objetiva da incorreção dos dados sistêmicos, o que impede o afastamento da confiabilidade do relatório oficial.

A menção a uma decisão anterior (referente ao Decreto nº 9.246/2017) que teria reconhecido o cumprimento de mais de 8 (oito) anos do crime impeditivo deriva de aparente equívoco material daquela decisão pretérita.

Inequívoco, portanto, o não preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto/comutação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os cálculos de pena gerados pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) gozam de presunção de veracidade, cabendo à defesa, ao alegar falha sistêmica, demonstrar objetivamente a incorreção e, se o caso, apresentar cálculo alternativo.

Destarte, a tese da defesa de que o embargante cumpriu 2/3 da pena referente ao crime impeditivo foi expressamente refutada no julgamento,
por mais de um fundamento
.

Nesse sentido, pontuou-se que:

1. Apesar de alegar a existência de falha sistêmica no cálculo da pena executada, a defesa abstém-se de apresentar um cálculo alternativo que repute correto, com a devida especificação dos períodos de cumprimento e eventuais abatimentos.

2. A menção defensiva a uma decisão anterior que, sob a égide do Decreto nº 9.246/17, teria reconhecido o cumprimento de "um pouco mais de 08 (oito) anos em relação ao crime impeditivo", parece derivar de mero equívoco material naquela decisão pretérita. Conforme se extrai da linha do tempo consolidada no SEEU, à época da aferição dos requisitos do referido decreto (data-base 25/12/2017), o apenado contava com 8 anos, 4 meses e 19 dias de pena total cumprida.

3. Na data-base para análise dos benefícios do Decreto nº 9.246/17 (25/12/2017), o crime impeditivo (referente ao processo 0001315-49.2015.8.08.0031) ainda não havia sido sequer objeto de unificação de penas. O trânsito em julgado definitivo desta condenação somente ocorreu em 18/6/2018. Logo, torna-se logicamente impossível que o tempo de cumprimento referente a este crime específico tenha sido considerado para a análise do indulto de 2017, pois a condenação ainda não integrava formalmente o montante da pena em execução naquela data.

Por tais razões, considerou-se idôneo o cálculo de pena disponibilizado pelo sistema SEEU, que é uma ferramenta oficial.

À vista do exposto, não há omissão no acórdão embargado, posto que a pretensão da defesa foi expressamente rebatida.

Inexiste, pois, qualquer vício de omissão a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. O que se percebe é a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito, buscando um resultado que lhe seja mais favorável, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)